Tribunal: TJES
Processo: 0006384-24.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006384-24.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER ROCON SANTANA

APELADO: PEDRO AUGUSTO ROCHA NAVARRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por acidente de trânsito. O réu foi condenado ao pagamento de R$ 385,74 por danos materiais e R$ 3.500,00 por danos estéticos, com correção monetária e juros conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. Houve sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação e suspensão da exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC. O apelante pleiteou a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta do réu e os danos sofridos pelo autor; (ii) estabelecer se há comprovação do dano estético; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por dano estético é proporcional; e (iv) determinar se há culpa concorrente a justificar a mitigação da responsabilidade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vídeo juntado aos autos demonstra que o réu realizou manobra de conversão à esquerda sem sinalização em via de mão dupla, sendo essa a causa exclusiva do acidente, afastando-se a alegação de culpa concorrente do autor.

A gravação também evidencia que o autor trafegava em velocidade moderada, não havendo prova de que a colisão resultou de excesso de velocidade.

O laudo pericial atesta deformidade visível e funcional no quinto dedo da mão direita do autor, decorrente de fratura provocada pelo acidente, configurando dano estético parcial e permanente.

O valor de R$ 3.500,00 fixado a título de indenização por dano estético respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o grau de culpa do réu.

O desprovimento do recurso atrai a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva do réu pela conversão não sinalizada em via de mão dupla configura nexo causal suficiente para responsabilização por acidente de trânsito.

O dano estético se caracteriza por deformidade funcional e visível atestada por perícia médica, independentemente de seu grau ser leve ou moderado.

A fixação do valor da indenização por dano estético deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com a gravidade da lesão e a culpa do agente.

A inexistência de elementos probatórios que indiquem conduta culposa do autor afasta a tese de culpa concorrente.

O desprovimento de recurso atrai a incidência da majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mesmo sob o pálio da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006384-24.2017.8.08.0021

APELANTE
:
WAGNER RONCON SANTANA

A
PELADO:
PEDRO AUGUSTO ROCHA NAVARRO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado,
WAGNER RONCON SANTANA
interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital (evento nº 14850871), nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito ajuizada em seu desfavor por
PEDRO AUGUSTO ROCHA NAVARRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 385,74 (trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais — com correção monetária pelos índices da CGJES a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora a contar da citação —, bem como ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos estéticos, com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso (30/04/2017), nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Improcedente o pleito de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, bem como de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante apresentou razões recursais (evento nº 14850873), alegando, em síntese que:
(i)
não restou demonstrado de forma inequívoca o nexo causal entre a sua conduta e os danos suportados pelo recorrido, porquanto este trafegava em alta velocidade no momento do acidente;
(ii)
não há comprovação robusta do dano estético alegado, destacando que em audiência o recorrido teria exibido as mãos sem qualquer cicatriz visível e que não há demonstração de estigmatização física que caracterize lesão à estética conforme os parâmetros jurisprudenciais e doutrinários;
(iii)
não há fundamento para a fixação da indenização por dano estético no valor arbitrado, considerado excessivo à luz das peculiaridades do caso; e que
(iv)
a dinâmica do acidente revela hipótese de culpa concorrente, a ensejar a proporcionalização das responsabilidades e, por conseguinte, das indenizações eventualmente devidas. Ao final, pugnou pela reforma total da sentença, com a exclusão das condenações impostas, ou, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a título de dano estético.

Na instância originária,
PEDRO AUGUSTO ROCHA NAVARRO
ajuizou ação de indenização por danos materiais e estéticos, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 30/04/2017, na Rodovia do Sol, na altura do bairro Aeroporto, em Guarapari/ES. Alega o autor que trafegava com sua motocicleta em velocidade compatível com a via, quando foi abruptamente surpreendido por um veículo conduzido pelo requerido
WAGNER RONCON SANTANA
, que, trafegando em sentido oposto, realizou manobra de conversão à esquerda de maneira imprudente, sem qualquer tipo de sinalização ou atenção às regras básicas de circulação e segurança no trânsito, vindo a colidir com a motocicleta do autor.

A prova coligida no curso da instrução processual respalda a narrativa autoral, principalmente o vídeo acostado aos autos, produzido a partir de sistema de videomonitoramento da região, que demonstra que o réu/apelante realizou a conversão à esquerda em via de mão dupla sem a devida sinalização indicativa da manobra e em momento no qual havia tráfego vindo em sentido contrário. A manobra foi repentina e executada sem os cuidados mínimos de segurança.

Por outro lado, a alegação de que o autor trafegava em velocidade excessiva não se sustenta. O aludido vídeo, ao contrário do que alega o apelante, revela, para além da conversão abrupta e não sinalizada perpetrada pelo requerido, que o autor trafegava em velocidade moderada. A própria extensão do dano físico e a natureza da colisão indica que, se houvesse excesso de velocidade, as consequências teriam sido significativamente mais graves. Não há, ademais, nenhum elemento de prova capaz de infirmar tal constatação.

No tocante ao dano estético, o laudo pericial médico judicial, constante do evento nº 14850855, foi claro ao assentar que o autor apresenta deformidade funcional e visível no quinto dedo da mão direita, nos seguintes termos:

Inicialmente, é preciso considerar o bom resultado do procedimento cirúrgico com a lesão no 5º dedo da mão direita do paciente, porém, apesar de bem-sucedido o tratamento cirúrgico, em exame de RX recente resta evidente uma alteração óssea ao nível do 5º metacarpiano, muito provavelmente relacionado a lesão do acidente.

Devido a esta alteração óssea, o exame pericial de movimentos articulares revelou desvio rotacional que, ao flexionar os dedos da mão direita, ocorre uma sobreposição do 5º sobre o 4º dedo, que classifico, conforme tabela SUSEP, como dano corporal parcial e permanente com perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer dedo do pé ou da mão (exceto dedo polegar) em grau residual (10%).

Trata-se, pois, de dano estético caracterizado, porquanto há evidente comprometimento da morfologia natural da mão, com repercussão funcional e visual.

Por fim, o valor arbitrado na sentença a título de compensação por danos estéticos — R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) — mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da extensão do dano, que embora existente foi de pequena monta, e do grau de culpa do agente causador.

Assim, comprovada a culpa exclusiva do requerido, bem como a extensão do dano estético constatado mediante prova técnica, deve subsistir integralmente a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

O recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, percentual que deve ser suportado, exclusivamente, pelo apelante. Suspensa a exigibilidade da verba tendo em vista que o recorrente, assim como o autor, litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.